Tribunal: STF
Processo: AI 558154
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA.
        Controvérsia decidida à luz
 de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.